Tribunal: TJBA
Processo: 8009378-25.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009378-25.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RAWAN MATURINO DOS SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO FERRAZ PEREZ, ANDRE MEYER PINHEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NOS JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS. PRELIMINAR. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. BOA-FÉ OBJETIVA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. LEGALIDADE. MP 2.170-36/2001 E TEMA REPETITIVO 247/STJ. TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO. LEGALIDADE. SÚMULA 566/STJ E TEMA 620/STJ. TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES. PEDIDO IMPROCEDENTE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS DA NORMALIDADE CONTRATUAL. SÚMULA 380/STJ E TEMA 972/STJ. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. ART. 85, §§ 1º E 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento bancário para aquisição de veículo, na qual o autor pleiteava o reconhecimento de abusividade nos juros remuneratórios, na capitalização de juros, nas tarifas de cadastro e emissão de boleto, bem como a repetição do indébito em dobro, a descaracterização da mora e indenização por danos extrapatrimoniais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados à taxa mensal de 1,58% e anual de 20,70% configuram abusividade passível de revisão judicial; (ii) estabelecer se a capitalização mensal de juros está expressamente pactuada e se é legal; (iii) determinar se a cobrança da tarifa de cadastro no valor de R$ 495,00 é legítima; (iv) verificar se houve efetiva cobrança de tarifa de emissão de boleto; (v) analisar se há valores passíveis de repetição em dobro; (vi) examinar se a mora do consumidor resta descaracterizada em razão das alegadas abusividades contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, que visam reequilibrar a relação entre o consumidor vulnerável e a instituição financeira.

O princípio da boa-fé objetiva, previsto no artigo 4º, inciso III, do CDC e no artigo 422 do Código Civil, impõe deveres de lealdade e transparência nas relações contratuais, mas a mera busca pela revisão judicial de cláusulas contratuais, ainda que sem adimplemento das prestações, não configura automaticamente má-fé ou reserva mental, sob pena de cercear o direito de acesso à justiça.

As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios em 12% ao ano, conforme Súmula 596/STF, mas a liberdade de pactuação não é absoluta, devendo ser observados os limites da abusividade aferida pela comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

A taxa de juros anual contratada de 20,70% mostra-se compatível com a taxa média de mercado de 20,10% para operações da mesma espécie no período da contratação, não configurando discrepância manifesta que justifique intervenção judicial, conforme parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp repetitivo 1.061.530/RS.

A capitalização mensal de juros está expressamente pactuada no contrato, pois a taxa anual efetiva de 20,70% é superior ao duodécuplo da taxa mensal de 1,58%, sendo legal sua cobrança nos termos da Medida Provisória 2.170-36/2001 e do entendimento consolidado no tema repetitivo 247 do Superior Tribunal de Justiça.

A cobrança da tarifa de cadastro no valor de R$ 495,00 no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira é legítima, conforme Súmula 566 e tema 620 do Superior Tribunal de Justiça, não havendo abusividade no valor cobrado, que é inferior à média de mercado.

A tarifa de emissão de boleto não pode ser restituída ante a ausência de comprovação de sua efetiva cobrança, sendo ônus do autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito, o que não foi cumprido no caso concreto.

A repetição do indébito em dobro, prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exige a comprovação de cobrança indevida e de efetivo pagamento, requisitos não verificados no presente caso, em que não se reconheceu abusividade contratual e o autor não comprovou o pagamento de prestações.

A mora do devedor não resta descaracterizada, pois não foi reconhecida abusividade nos juros remuneratórios e na capitalização de juros, que são encargos da normalidade contratual, sendo que a simples propositura de ação revisional não tem o condão de afastar a mora, conforme Súmula 380 e tema repetitivo 972 do Superior Tribunal de Justiça.

Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados em grau recursal para 12% sobre o valor atualizado da causa, em razão do trabalho adicional realizado pelo advogado do apelado, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil, mantendo-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Teses de julgamento
: 1. A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de financiamento bancário somente configura abusividade quando manifestamente discrepante da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie no mesmo período, não bastando sua mera superioridade em relação ao limite de 12% ao ano previsto na Lei de Usura. 2. A capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após 31 de março de 2000 é legal quando a taxa anual efetiva contratada for superior ao duodécuplo da taxa mensal, considerando-se expressamente pactuada nos termos da Medida Provisória 2.170-36/2001 e do tema repetitivo 247 do Superior Tribunal de Justiça. 3. A cobrança de tarifa de cadastro no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira é legítima em contratos posteriores a 30 de abril de 2008, desde que o valor não seja abusivo em relação à média de mercado. 4. A mora do devedor não se descaracteriza pela simples propositura de ação revisional quando não reconhecida abusividade nos encargos da normalidade contratual, especialmente nos juros remuneratórios e na capitalização de juros, conforme Súmula 380 e tema repetitivo 972 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 4º, III, e 42, parágrafo único; CC, art. 422; Medida Provisória 2.170-36/2001, art. 5º; CPC/2015, arts. 85, §§ 1º e 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 566; STJ, Súmula 380; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo), Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, Tema Repetitivo 247; STJ, Tema Repetitivo 972.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009378-25.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante RAWAN MATURINO DOS SANTOS NASCIMENTO e como apelada BANCO VOLKSWAGEN S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga
Relator

Proc
urador(a) de Justiça